Tribunal: TJDFT
Processo: 0751372-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751372-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIRA MONTALVAO DE LIMA GALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NAIRA MONTALVAO DE LIMA GALVAO contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, não dispor de recursos financeiros suficientes para suportar as custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento. Alega que, embora receba remuneração bruta de cerca de R$ 13.000,00, seu salário líquido gira em torno de R$ 8.558,70, valor próximo ao limite previsto pela Resolução 140/2015 da DPDF. Aduz que mais de 77% de sua renda está comprometida com gastos essenciais, o que a impede de suportar as despesas processuais, notadamente o custo elevado da perícia. No mais, colaciona aresto a amparar sua tese. Ao final, requer o provimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento das custas iniciais, neste momento, pode acarretar a extinção do feito originário, em evidente prejuízo à parte agravante. Conforme dispõe o § 2o do art. 99 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da alegada condição de hipossuficiência, tanto que permite ao magistrado indeferir o pleito quando houver elementos que denotam a falta dos pressupostos legais. Além disso, recentemente, o STJ, ao apreciar o Tema 1178, firmou orientação no sentido de que a gratuidade de justiça não pode ser indeferida de imediato com base exclusivamente em critérios objetivos, impondo-se oportunizar à parte a demonstração de sua condição econômica. Na origem, a gratuidade de justiça foi indeferida de plano, sob o fundamento de que a agravante percebe renda bruta elevada, sendo determinada, por consequência, a emenda da inicial para o recolhimento das custas processuais (ID de origem 255052275). De fato, consta dos autos que a agravante, servidora pública, aufere renda bruta mensal de R$ 13.037,40 e renda líquida de R$ 8.671,48 (ID de origem 78644049). Nesse aspecto, ressalta-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota, como parâmetro objetivo para aferição de hipossuficiência, o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério também utilizado por esta Corte como referência para a concessão da benesse, em observância ao princípio da isonomia no acesso à Justiça. Ademais, ainda que a agravante alegue o comprometimento de sua renda bruta mensal com despesas, tal circunstância não se confunde com estado de pobreza jurídica. As despesas ordinárias fazem parte da realidade comum de qualquer indivíduo e devem ser administradas conforme o padrão remuneratório de cada pessoa. Assim, em análise perfunctória, embora ausentes os requisitos autorizadores, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura da demanda originária até o julgamento definitivo colegiado. Sem prejuízo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 dias para apresentar (i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço “registrato” do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação, e (ii) a declaração de imposto de renda. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator